Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REMOÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA.
1. O art. 3°, §§ 1° e 2° do Decreto-lei n. 911/1969 preceitua que, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão do bem, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, caso o devedor não efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente. Se quitada a dívida, o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus.
2. Consolidada a propriedade, no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que este somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da Circunscrição com autorização do juízo.
3. Na presente hipótese, não houve qualquer imposição de restrição à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, restando claros os prazos de 5 e 15 dias para a devedora pagar a integralidade do seu débito ou apresentar defesa, respectivamente, nos termos do que dispõe o art. 3°, §§ 1° e 2° do Decreto-lei n. 911/1969.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.